Tribunal: TJDFT
Processo: 0006621-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0006621-48.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JUCIAN SOARES DA COSTA DESPACHO Tendo em vista a desclassificação do fato criminoso descrito na denúncia para o crime do artigo 171, §§ 1o e 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de crime de estelionato na modalidade especial de disposição de coisa alheia como própria, na forma privilegiada), e, diante do princípio da cooperação, constante dos artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, sobre o disposto no artigo 171, § 5o, do Código Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (que alterou o regime da ação penal relativa a tal delito), apontando a eventual repercussão da aludida norma no caso concreto. Após, retornem os autos novamente conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator